Tribunal: TJDFT
Processo: 20150110714483APC
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor, conheceu-se parcialmente dos embargos de declaração opostos pela ré e, na parte conhecida, negou-se-lhes provimento.